Tribunal: TJDFT
Processo: 0720149-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração opostos em face do acordão que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelos embargados (Distrito Federal e IPREV), reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.
2. O fato relevante. A embargante sustenta que há omissão e contradição no voto. Sustenta que “não há prova anexado aos autos, pelo embargado, a justificar o atraso na concessão da aposentadoria; visto que, o processo administrativo de análise da aposentadoria da embargante já estava formado e concluído em 08.05.2020, e ficou inerte até 10.09.2020, quando houve movimentação apenas para corrigir erros materiais, ou seja, de digitação. E, com retomada do processo administrativo, o mesmo foi concluído em apenas 20 (vinte) dias, demonstrando não existir na análise dos documentos apresentados, e utilizados os mesmos documentos e dados já produzidos até 08.05.2020”. Argumenta que não há provas que justifique o atraso na concessão. Requer a reforma do julgado para sanar os supostos vícios apontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição que justifique que a retificação do acórdão lavrado pela Turma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração constituem um recurso integrativo através dos qual se busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Verifica-se que a parte embargante aduz genericamente a ocorrência de omissão e contradição com fulcro em reanálise do mérito.
6. Não há, pois, vício de contradição ou omissão a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.